Tribunal: TJDFT
Processo: 0027538-69.2014.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ENTREGA EM DESCONFORMIDADE COM A UNIDADE MODELO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. MERA INSATISFAÇÃO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo a correção do erro material.
2. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum, não se configura o vício de contradição ou obscuridade no julgado.
3. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não pode ser corrigida por recurso de cunho eminentemente integrativo. Havendo contradição entre os fundamentos adotados pelo julgador e a parte, eventual solução requer recurso próprio.
4. Embargos de declaração rejeitados.